Tribunal: TCU
Processo: 034.655/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12740/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.655/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecido Bernardo da Conceicao Filho (XXX.228.659-XX); Arnoldo Mozart Costa de Almeida (XXX.855.594-XX); Claudionor da Silva Melo (XXX.934.874-XX); Clenio Guimaraes Belluco (XXX.537.401-XX); Henrique Cesar Louvisi (XXX.460.406-XX); Ivon Silva Ribeiro (XXX.554.403-XX); Joao Goncalves da Silva (XXX.790.023-XX); Jose Giovanni Maia Negreiros (XXX.294.693-XX); Luiz Carlos Barbosa (XXX.234.601-XX); Luiz Carlos Monteiro da Silva (XXX.376.744-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.